Tribunal: STJ
Processo: 0000797-53.2008.8.16.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1796345 - PR(2019/0034223-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
EMBARGADO
: PAULO ROGERIO FONSECA
ADVOGADO
: SANDRA REGINA SMANIOTTO - PR013947
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 08f44822-15c2-4c72-84f7-c1d51227a0de

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1796345 - PR(2019/0034223-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
EMBARGADO
: PAULO ROGERIO FONSECA
ADVOGADO
: SANDRA REGINA SMANIOTTO - PR013947
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por COCAMAR MÁQUINAS
embargos de declaração
AGRÍCOLAS LTDA contra v. acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta
Relatoria, assim ementado:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DETERCEIRO. ARRESTO. PROPRIEDADE DOS BENS ARRESTADOS.
CONTRATO
DE
SUBARRENDAMENTO
RURAL.
REGISTRO.
PRESCINDIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
EDESPROVIDO.
1. A ausência de registro do contrato de subarrendamento rural não impede
que o subarrendatário defenda a posse ou propriedade dos bens constritos
por meio de embargos de terceiro, nos termos da
aplicada ao
Súmula 84/STJ,
caso por analogia.
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça acolheu os embargos de terceiro para
afastar o arresto, reconhecendo como sendo de terceiros a propriedade dos
bens arrestados pela recorrente, assim como sua prévia ciência acerca da
existência do contrato de subarrendamento rural. A revisão de tal conclusão
demandaria a análise de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório
dos autos, oque encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54916549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:31
Código de Controle do Documento: 6544075c-23be-4632-a94f-b072c06b8beb

3. O dispositivo legal apontado como violado pela recorrente (art. 805 do
CPC)não guarda pertinência temática com a matéria discutida nas razões do
recurso especial, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido." (fl.
1.203)
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à
tese de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a alegada violação aos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC foi afastada de maneira genérica, sem enfrentamento específico de teses
jurídicas relevantes ao julgamento da lide, quais sejam:
(i) a existência de provas que demonstram que Luiz Carlos Jacometti jamais deixou a
posse e a condição de arrendatário da propriedade e a inexistência de provas que comprovem
que ele era, na realidade um prestador de serviços; e
(ii) invalidade do subarrendamento, uma vez que todos os demais documentos
tinham firma reconhecida, com exceção do arrendamento entre a Família Carraro e Luiz Carlos
Jacometti, o que somente foi feito após a data de início do arresto.
Requer, ao final, sejam acolhidos os embargos, com efeitos infringentes, para
reconhecer a apontada negativa de prestação jurisdicional e declarar a nulidade do acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Apresentada impugnação pela parte embargada às fls. 1.390/1.395.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e, excepcionalmente, para a correção de
premissa equivocada, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de se rediscutir
questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, o que significa que os
embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A omissão que autoriza o acolhimento
dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa
de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de Processo Civil de
art. 1.022,
2015" (EDcl no AgInt no REsp
Relator
,
1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
16/11/2022)
No presente caso, no entanto, sob o pretexto de existência de omissão e contradição,
a parte embargante limita-se a se insurgir contra os fundamentos utilizados pelo acórdão
embargado para negar provimento ao recurso especial no que tange à alegada negativa de
prestação jurisdicional.
Todavia, a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC foi
examinada e
e, embora a embargante alegue

expressamente afastada pelo acórdão embargado
que não foram enfrentadas as suas teses, as quais acredita que infirmam a conclusão a que
Documento eletrônico VDA54916549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:31
Código de Controle do Documento: 6544075c-23be-4632-a94f-b072c06b8beb

chegou o eg. Tribunal de Justiça, a verdade é que tanto o acórdão estadual quanto o acórdão
embargado trataram sobre a posse da propriedade rural e sobre a (in)validade do
.
subarrendamento
Conforme apontado no acórdão embargado, com a respectiva transcrição do acórdão
estadual, o eg. Tribunal de Justiça, ao examinar as provas constantes dos autos - documentais e
testemunhais -, chegou a conclusão diversa da defendida pela embargante, concluindo que o
da área e dos bens constritos,
terceiro embargante comprovou sua condição de possuidor
decorrente do
,
contrato de subarrendamento, que é válido embora não registrado, e foi
celebrado anteriormente à data da constrição dos bens.
Assim, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não são
suficientes a ensejar a discussão quanto a eventual vício de omissão contido no acórdão
, sendo importante lembrar que os embargos de declaração não são compatíveis com
embargado
a pretensão de se demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria devidamente analisada.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída
sua majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.010.564/PR,
Ministro Moura
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Ribeiro
21/8/2023,
23/8/2023,
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no
julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito
protelatório, a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é
cabível o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão,
independentemente da publicação do acórdão e da interposição de novos
recursos, com determinação de baix a dos autos à instância de origem.
4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.029.083/RS,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,
Documento eletrônico VDA54916549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:31
Código de Controle do Documento: 6544075c-23be-4632-a94f-b072c06b8beb

Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA54916549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:31
Código de Controle do Documento: 6544075c-23be-4632-a94f-b072c06b8beb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.796.345 / PR
Número Registro: 2019/0034223-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007975320088160105 16653633 1665363301 1665363302 17908 1792008 67008 6702008
7975320088160105
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
RECORRIDO
: PAULO ROGERIO FONSECA
ADVOGADO
: SANDRA REGINA SMANIOTTO - PR013947
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
Documento eletrônico VDA55296865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: 52825b01-9e20-4242-8267-a19a75b26726

NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
EMBARGADO : PAULO ROGERIO FONSECA
ADVOGADO
: SANDRA REGINA SMANIOTTO - PR013947
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: 52825b01-9e20-4242-8267-a19a75b26726